Tribunal: TJSP
Processo: 2153650-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante apresentou carteira de trabalho, extratos bancários, declaração de isenção de imposto de renda e declaração de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante apresentou carteira de trabalho, extratos bancários, declaração de isenção de imposto de renda e declaração de hipossuficiência como prova. A decisão de indeferimento baseou-se em documentos que indicam situação patrimonial incompatível com a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O juiz pode indeferir a gratuidade de justiça caso existam elementos nos autos que afastem a presunção relativa de insuficiência financeira alegada pela parte requerente.
A declaração de hipossuficiência não é suficiente quando há prova nos autos de situação patrimonial incompatível, como informações de declaração de imposto de renda que demonstram recebimento de valores de pessoa jurídica, aplicações bancárias e propriedade de dois imóveis.
A escolha do foro diverso do domicílio da parte demandante, mesmo em relação consumerista, não justifica o afastamento do dever de arcar com as custas processuais, conforme entendimento da 23a Câmara de Direito Privado.
O benefício da justiça gratuita, custeado pelo Estado, deve ser concedido apenas àqueles que comprovadamente não têm condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração inequívoca de insuficiência de recursos, afastada pela existência de elementos que comprovem situação patrimonial incompatível.
A escolha de foro diverso do domicílio do consumidor, em ação consumerista, não exime a parte de arcar com os ônus processuais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §2o e §4o, e 101, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI no 2349934-77.2024.8.26.0000, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni; AI no 2348763-85.2024.8.26.0000, Rel. Des. Tavares de Almeida.